Tribunal: CARF
Processo: 16561.720139/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720139/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.337 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
BR PROPERTIES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas. A redação
original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecia que, na ocasião da
aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor
de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido
na transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que
impõe que o fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração,
não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de tal demonstração
com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto. Tendo sido o Laudo
de Avaliação do investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura,
concluído meses após a operação de aquisição, e utilizando-se as datas bases
das operações, e ratificados por estudos internos, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALEGADA
IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE
DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Para fins de glosa da despesa com amortização de ágio, compete à fiscalização
tributária comprovar que o fundamento para o pagamento do referido ágio é
outro que não a expectativa de rentabilidade futura. No entanto, não cabe à
Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do ágio não é a
expectativa de rentabilidade futura, mediante questionamentos acerca da
qualidade do Laudo de Avaliação, consubstanciados em dúvidas relativas à
competência técnica do autor do Laudo de Avaliação, e em relação aos
critérios utilizados e à metodologia adotada pelo avaliador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720139/2017-12
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso
de Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, André
Severo Chaves, Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente Substituto). Ausente o Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva, substituído pelo Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 7a Turma da DRJ/BHE, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito
tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Contra a pessoa jurídica acima identificada, foram emitidos Autos de Infração relativos
aos anos-calendário 2012 a 2014, formalizando exigência de crédito tributário conforme
detalhado na Tabela 1.

O Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.681 a 1.696) fornece as seguintes informações:
• A fiscalização teve por objeto apurar reflexos tributários advindos da reestruturação
societária orquestrada entre WTORRE PROPERTIES (razão social alterada para ONE
PROPERTIES), controlada por WTORRE S.A., e BANCO BTG PACTUAL, acionista
majoritário de SAÍRA DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e de BR
PROPERTIES.
• Contrato de Associação entre WTORRE S.A e BANCO BTG PACTUAL foi
celebrado em 10/06/2011 (fls. 697 a 796). A partir daí, ocorreu extensa e complexa
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

reorganização societária, que culminou na incorporação da SAÍRA por ONE
PROPERTIES e dessa por BR PROPERTIES.
• BANCO BTG PACTUAL, em 19/11/2010, comprou 70% das cotas de capital da
SAÍRA (fls. 916 a 923). O restante da participação societária foi adquirido mediante a
consolidação da propriedade das cotas que pertenciam a MDL REALTY
INCORPORADORA S.A. e haviam sido dadas em garantia de empréstimo por esta
tomada junto ao BANCO BTG, em 07/04/2011 (fls. 960 a 976).
• O BANCO BTG promoveu aumentos de capital na SAÍRA, mediante conferência de
bens e de moeda corrente (fls. 1.111 a 1.117), que, ao final, elevaram o patrimônio
líquido da empresa de R$ 4.703.000,00 a R$ 1.476.821.940,05.
• Do outro lado, a ONE PROPERTIES, em assembleias realizadas nos dias 22/11/2011
e 29/03/2012, aumentou seu capital social no montante total de R$ 1.476.821.940,05,
subscritos e integralizados pela SAÍRA com os mesmos bens que o BANCO BTG havia
entregue para sua controlada.
• As integralizações dos aumentos de capital da ONE PROPERTIES geraram duas
apurações de ágio, no total de R$ 983.503.079,00, que, consoante resposta dada pela
fiscalizada (fls. 1.310 a 1.314) ao Termo de Intimação Fiscal (TIF) 03 (fls. 1.294 e
1.295), foi assim calculado (fl. 1.311):

Total do ágio gerado nos dois momentos de aquisição de participação 983.503.079
• Assembleias realizadas em 29/03/2012 aprovaram a incorporação da SAÍRA
DIAMANTE (SAÍRA) por ONE PROPERTIES (fls. 1.583 a 1.586) e a incorporação da
ONE PROPERTIES (“ONEP”) por BR PROPERTIES (“BRPR”) (fls. 140 a 152).
• A incorporação da SAÍRA carreou o ágio para o ativo da ONEP e em seguida para a
BRPR, que absorveu o patrimônio da ONEP.
• De acordo com informação prestada em resposta ao TIF 03 (fls. 1.310 a 1.314), o ágio
foi registrado e está sendo amortizado com o fundamento econômico previsto no
RIR/1999, art. 385, §2o, II (valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros).
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

• Ainda na referida resposta, foram entregues laudos de avaliação relativos ao
mencionado ágio (fls. 1.317 a 1.356 e 1.357 a 1.398).
• Em 27/11/2017, a BRPR forneceu abertura das fichas de apuração do Lucro Real (fls.
1.668 a 1.673), nas quais se nota amortização do ágio proveniente da SAÍRA, nos
montantes de R$ 59.787.949,87, no ano de 2012 e R$ 79.717.266,49, nos períodos de
2013 e 2014.
• A autoridade lançadora, após tecer considerações acerca da amortização do ágio
fundamentado na expectativa de rentabilidade, diante dos documentos apresentados ao
longo da fiscalização, destacou que os laudos apresentados (fls. 1.690 e 1.691):
29 No entanto, não se prestam para quantificar o valor do ágio fundamentado no valor
de rentabilidade, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, pois não
foram elaborados com essa finalidade. A expectativa da rentabilidade é valor residual a
ser apurado depois de valorados a mercado os ativos e passivos identificáveis, e este
levantamento não se encontra presente naqueles relatórios técnicos e nem em qualquer
outro documento que foi juntado por cópia ao longo deste procedimento de fiscalização.
30 Ambos os laudos calcularam o valor da empresa após a integralização de capital
efetuada pela SAÍRA DIAMANTE e, portanto, os montantes alcançados, além de não
estimarem os lucros futuros, sequer se referem ao valor econômico da adquirida.
31 Mesmo que se pudesse superar a deficiência quanto ao aspecto material dos laudos
de avaliação, há, ainda, a inobservância quanto ao elemento temporal de sua elaboração.
O primeiro documento tem como data-base de análise o dia 22/11/2011 e o segundo
fundamentou-se em dados do dia 29/03/2012. Ambos os estudos foram entregues pelos
consultores no dia 10/10/2012, portanto, meses após a conclusão dos negócios jurídicos,
em desacordo com determinado no § 3o, do art. 20, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
que exige que o lançamento do ágio fundamentado na rentabilidade futura da adquirida
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante
da escrituração.
32 Embora a legislação vigente até 31/12/2007 não estabelecesse a forma dessa
demonstração, a consequência lógica é que o documento deve existir ao menos na data
do registro da aquisição da participação societária, para que se possa proceder
corretamente ao desdobramento contábil do ágio.
33 No que se refere à forma pela qual o fundamento econômico de um ágio deve ser
comprovado por quem o registra, o artigo 385 do RIR/99 apresenta verdadeira natureza
de norma contábil-tributária, determinando que o lançamento contábil do ágio deve
indicar a razão econômica que levou a seu pagamento, a qual deve estar demonstrada
em um documento arquivado na contabilidade da empresa.
34 Caso o referido documento seja produzido após a conclusão do negócio, o registro
contábil do ágio, que ocorre quando do seu efetivo pagamento, não terá qualquer
fundamento a que se referir, haja vista que não haverá qualquer informação a ser
arquivada na contabilidade que demonstre a sua essência.
35 Dessa forma, por inexistência de documento hábil que demonstre a qualidade e o
valor do ágio, promovemos a glosa dos montantes deduzidos nas bases de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido a
título de amortização do valor pago com fundamento em rentabilidade futura [...]
• Registrou-se que a empresa ficava ciente de que deveria ajustar o saldo de prejuízos
fiscais e da base negativa da CSLL de modo a refletir os valores compensados no
procedimento fiscal.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

• Em decorrência do lançamento de exclusão indevida de encargos de amortização de
ágio, foi, ainda, exigida a multa isolada de que trata a Lei 9.430/1996, art. 44, inc. II,
conforme demonstrativos de cálculo juntados às fls. 1.694 a 1.696 (anos-calendário
2012 a 2014, respectivamente).
Cientificada dos lançamentos em 12/12/2017 (fl. 1.745), a interessada, em 10/01/2018,
por intermédio de representante (Procuração à fl. 1.802), apresentou impugnação (fls.
1.759 a 1.799, instruída com os documentos de fls. 1.800 a 1.882).
Após destacar a tempestividade da defesa e recapitular os fatos, afirma que demonstrará
a regularidade material e temporal dos laudos apresentados para fundamentar o ágio em
questão, pois (fl. 1.763):
(i) quando do pagamento do ágio, a legislação fiscal em vigor permitia a alocação
integral do ágio à rentabilidade futura da sociedade investida, desde que esta fosse, de
fato, a causa do pagamento do "sobrepreço" e que houvesse demonstrativo que
justificasse tal fundamento, sendo certo que, no caso concreto, foi exatamente tudo isso
o que ocorreu;
(ii) não há dúvida de que os laudos (ou demonstrativos, segundo terminologia utilizada
pela legislação tributária) apresentados pela Impugnante, tanto na fiscalização, como
anexos à presente impugnação, levaram em consideração premissas econômicas e
financeiras da data das aquisições do investimento na OneP, e apenas confirmam
estudos internos que já tinham sido realizados anteriormente.
Ademais, a imposição concomitante de multa de ofício de 75% e de multa isolada de
50% pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL importa em verdadeiro bis
in idem, conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que invoca.
Na sequência, em detalhado arrazoado, passa a discorrer acerca do fundamento
econômico do ágio alocado em rentabilidade futura. Destaca a legislação aplicável, em
especial RIR/1999, arts. 385 e 386, sublinhando que, na época da aquisição do
investimento na ONEP, não havia hierarquia de um fundamento econômico do ágio
sobre outro (incisos I a III, §2o, art. 385, RIR/1999) e que a alocação devia,
obrigatoriamente, ser a mais adequada, conforme avaliação do negócio, considerando as
circunstâncias fáticas que levaram à aquisição e devendo ser subsidiada por
demonstração.
Assim, consoante posicionamento pacífico da doutrina tributária, é assegurado ao
contribuinte plena liberdade quanto à indicação da justificação econômica do ágio,
desde que devidamente fundamentado, como entende que ocorreu no caso.
Invocando julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) defende
que os conceitos fiscal e contábil de ágio são totalmente distintos, uma vez que para fins
contábeis, diferentemente do elencado pelo legislador fiscal, não seria possível o
desdobramento do ágio em três fundamentos distintos.
Frisa que a autoridade lançadora, apesar de reconhecer que a legislação tributária não
apresentava qualquer hierarquia entre os fundamentos do ágio, amparando-se
exclusivamente em doutrina sobre o tratamento contábil do ágio (itens 22 a 27 do TVF),
pretendeu sustentar que ao ágio pago por rentabilidade futura da adquirida deveria ser
atribuído um valor residual.
Argumenta que a contabilidade tem como referência a essência econômica da operação.
Já a norma jurídica tributária tem por finalidade a arrecadação, devendo se submeter ao
princípio da legalidade.
Prossegue tecendo comentários acerca das alterações que as normas contábeis
brasileiras sofreram após 2007, destacando que, em relação ao ágio, somente a partir da
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

promulgação da Lei 12.973/2014 - após as aquisições em discussão nestes autos - é que
foi alterado o art. 20, do Decreto-Lei 1.598/1977, estabelecendo metodologia de
mensuração do ágio semelhante à contábil.
Entende que se houvesse, até então, na norma fiscal aplicável à operação (Lei
9.532/1997) uma ordem de alocação do ágio, influenciada por normas contábeis, seria
desnecessária a alteração posterior da legislação tributária com o propósito de
aproximar a norma tributária da norma contábil, como defendido pela melhor doutrina
tributária.
Não obstante, na hipótese de prevalecer o entendimento manifesto no TVF, caberia à
fiscalização segregar o que seria plausível enquadrar como rentabilidade futura e,
consequentemente, admitir, ao menos, essa parcela de ágio.
Não o tendo feito, limitando-se a desconsiderar integralmente o montante do ágio
amortizado, incorreu em erro material no lançamento, tornando-o totalmente
improcedente, como entende o CARF.
Aduz que a metodologia adotada nos laudos apresentados foi a do fluxo de caixa
descontado, a qual tem sido considerada adequada e comum para avaliar a perspectiva
de rentabilidade futura de empresas.
Quanto à consideração dos ativos que seriam aportados pela Saíra para fins de avaliação
da rentabilidade futura, dada a natureza jurídica da operação pela qual foi feita a
aquisição da participação na ONEP - integralização de capital em bens - esses não
poderiam ser deixados de lado, pois fariam parte da exploração, pela impugnante, dos
empreendimentos imobiliários no futuro.
Assim, se mostra equivocada a mera alegação da autoridade fiscal, desamparada de
efetiva comprovação da irregularidade material do laudo, de que os valores alcançados
não se referiam ao valor econômico da adquirida, pois calcularam o valor da empresa
após a integralização de capital efetuada pela SAÍRA.
No tocante ao aspecto temporal dos laudos de avaliação apresentados (fls. 1.317 a
1.398), grifa que eles consideraram premissas econômicas financeiras e dados contábeis
disponíveis na data da aquisição, sendo, portanto, contemporâneos às datas de
aquisição, sendo que apenas a formalização se deu após alguns meses depois, já que,
obviamente, tal tipo de trabalho demanda certo tempo para conclusão.
Uma vez que foram considerados a situação patrimonial da empresa e o cenário
econômico mundial do setor à época da aquisição, entende que os laudos apresentados,
à luz da legislação tributária, são claramente adequados para suportar o registro do ágio
com fundamento na perspectiva de rentabilidade futura.
De toda sorte, na época dos fatos não havia obrigatoriedade de elaboração de laudo e
nem prazo para tal elaboração, bastando que houvesse uma demonstração
contemporânea à aquisição.
Destaca que os laudos apresentados apenas confirmaram os estudos realizados à época
da aquisição da ONEP pela Saíra, incluindo relatório de avaliação preparado por banco
de primeira linha e apresentado ao Conselho de Administração no contexto da
aprovação da operação societária. Embora não tenham sido solicitados em qualquer
momento durante o procedimento de fiscalização, a impugnante junta aos autos, neste
momento, o relatório de avaliação da OneP preparado por empresa especializada (Banco
Citibank), concluído no dia 10/01/2012 (doc. 03, fls. 1.840 a 1.882).
Prossegue tecendo comentários acerca das avaliações do valor econômico total da
ONEP e defendendo que somente após a publicação da Lei 12.973/2014 é que foi criada
a obrigatoriedade de elaboração de laudo de avaliação propriamente dito, por perito
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

independente, com protocolo na Receita Federal ou em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do 13o mês subsequente ao da aquisição da
participação.
Assim, ainda que se considerasse que os dispositivos da citada lei teriam efeito
retroativo, os laudos apresentados são tempestivos, pois foram formalizados apenas
cerca de 10 meses após o primeiro momento de aquisição.
Caso se entenda que o lançamento está correto em relação ao IRPJ, essa conclusão não
pode ser aplicada à CSLL, uma vez que não há disposição legal que impeça a
dedutibilidade dos encargos em discussão para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL ou que estenda a esta contribuição as disposições relativas ao IRPJ, o que
somente se observa após a Lei 12.973/2014.
Em extenso arrazoado defende a impossibilidade de concomitância de multa isolada e
de multa de ofício.
Ao final, requer, caso seja mantido o lançamento, que seja reconhecida a
impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÁGIO.
RENTABILIDADE
FUTURA.
DEMONSTRAÇÃO
DO
VALOR.
REQUISITOS.
A lei exige que o lançamento do ágio baseado na perspectiva de rentabilidade futura
seja baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração. Embora não houvesse, à época dos fatos, a exigência de demonstração na
forma de laudo, a produção e arquivamento de documentação que apresenta, de forma
objetiva e precisa, a demonstração do valor econômico-financeiro da participação
societária e aquisição, a partir das perspectivas de rentabilidade futura da empresa, é
ônus da adquirente e constitui requisito indispensável para a dedução da amortização do
ágio correspondente.
MULTA ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA DE IRPJ OU DE CSLL. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Por se aplicarem a materialidades distintas, é possível que o mesmo lançamento
contemple a multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL, bem como a multa de ofício proporcional, sem que se signifique
dupla penalização pela prática da mesma conduta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
PREVISÃO LEGAL.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da CSLL as normas da
legislação vigentes para o IRPJ. Desse modo, a adição à base de cálculo da CSLL da
despesa com amortização do ágio possui previsão legal.
Impugnação Improcedente
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

Crédito Tributário Mantido
Ao apreciar a Impugnação, a DRJ destacou os seguintes pontos de mérito:
i.
Quanto aos demonstrativos, argumenta ainda que a Lei, naquele momento,
não especificasse o laudo como a demonstração apta a embasar a
escrituração, não se pode ignorar os princípios que regem a Contabilidade,
com o propósito de desvirtuar as disposições legais. Destaca que a
demonstração referida na Lei tem que existir na data da aquisição da
participação e tem que ser um documento técnico completo, elaborado por
pessoas habilitadas e que contenha uma exposição clara e consistente da
forma como se chegou ao valor presente da empresa avaliada, pois não se
pode acatar um lançamento contábil sem documentação hábil e idônea que
lhe dê suporte. Afinal, foge à lógica contábil registrar um evento em um
dado momento e somente meses depois obter os documentos que lhe
dariam suporte;
ii.
Quanto aos efeitos tributários do pagamento do ágio, destaca que sua
amortização somente poderá ser deduzida na apuração do IRPJ e da CSLL
se estiver devidamente escriturado (em data certa e com fundamentação
demonstrada por documento hábil e idôneo) e em conformidade com a
legislação de regência. O ônus de comprovar o cumprimento de tais
requisitos é da adquirente, cabendo a ela carrear aos autos todos os
documentos que entenda necessários e suficientes a tal propósito. Assim,
sem razão argumento de que está apresentando documentos que em
nenhum momento foi solicitado durante a fiscalização (vide impugnação,
fl. 1.780);
iii.
Quanto ao documento de fls. 1.840 a 1.882 (Laudo do CityBank), assim
como ocorreu com os laudos apreciados pela autoridade fiscalizadora, não
se presta para quantificar o valor do ágio fundamentado no valor de
rentabilidade, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros,
pois não foi elaborado com essa finalidade (vide fl. 1.841). Ademais,
somente teria sido emitido em 10/01/2012 (fl. 1.840), portanto já
extemporâneo em relação à data de geração do primeiro ágio
(22/11/2011);
iv.
Destacou-se que, no entender do Colegiado, no contexto da autuação,
qualquer documento que venha aos autos, a partir da ciência do
lançamento, não é a documentação de suporte do registro contábil do ágio,
eis que não foi oportunamente apresentado, permitindo a conclusão lógica
de que ainda não existia à data da ocorrência do fato contábil;
v.
Quanto à amortização do ágio para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL, entende que a indedutibilidade da amortização do ágio deve
repercutir na apuração da CSLL, com base no art. 57, da Lei no 8.981/95;
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

vi.
No que se refere à concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
entende que com a nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, as
penalidades são distintas, afastando a argumentação do contribuinte;
vii.
Por fim, no que se refere à irresignação dos juros de mora sobre a multa de
ofício, a DRJ entende que a sua aplicação é devida, com base na legislação
de regência e entendimento do STJ.
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/01/2019 (Termo de Ciência à
e-Fl. 1.926), o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário (e-Fls. 2.504 e ss)
em 07/02/2019, cujos argumentos serão apreciados a seguir no Voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Exame do Mérito – Amortização do Ágio
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal (e-Fls. 1.681 e ss), que a autoridade
administrativa não reconheceu o direito de amortização do ágio, basicamente por entender que os
laudos apresentados não seriam hábeis a comprovar o valor do ágio fundamento em expectativa
de rentabilidade futura da One Properties:
i.
Quanto ao aspecto material, entendeu que não seria possível atribuir todo o
ágio à expectativa de rentabilidade futura sem que antes seja demonstrado
que não haveria qualquer parcela a ser atribuída ao valor justo dos ativos e
passivos identificáveis;
ii.
Quanto ao aspecto temporal, concluiu que os laudos foram os laudos foram
entregues pelos consultores no dia 10/10/2012, portanto, meses após a
conclusão dos negócios jurídicos, em desacordo com determinado no § 3o,
do art. 20, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que exige que o lançamento
do ágio fundamentado na rentabilidade futura da adquirida deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante
da escrituração.

Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

A base legal do tema em discussão é o art. 385, do RIR/991, que estabelece que o
que o custo de aquisição de investimentos em sociedades controladas ou coligadas deve ser
desdobrado em: (i) valor do patrimônio líquido da sociedade adquirida, apurado de acordo com o
artigo 387, do RIR/99; e (ii) ágio ou deságio, quando o custo de aquisição fosse superior ou
inferior, respectivamente, ao valor apurado nos termos do item (i).
Conjuntamente ao registro do ágio, tem-se a necessidade de demonstração do seu
fundamento econômico, nos termos do §2o, do art. 385, baseado dentre os seguintes
fundamentos: (i) valor de mercado dos bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade (mais valia); (ii) valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; ou (iii)
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O §3o, do mesmo dispositivo, estabelece que as justificativas referidas nos itens (i)
e (ii) acima precisavam estar baseadas em demonstrações a serem arquivadas pelo contribuinte
como comprovante da escrituração.
No que se refere ao ágio com fundamento na perspectiva de rentabilidade futura,
como no presente caso, após a incorporação do patrimônio da investidora e da investida, a
incorporadora poderia amortizá-lo nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão máxima de 1/60 avos para
cada mês do período de apuração, nos termos dos artigos 7o e 8o, da Lei no 9.532/97 (art. 386 do
RIR/99).
Quanto ao requisito do §3o, tanto a fiscalização quanto a decisão recorrida alegam
o seu descumprimento, em razão de os laudos de rentabilidade futura da One Properties terem
sido elaborados em data posterior às data de aquisição do investimento na Saíra.
Quanto a este argumento, a recorrente alega que apenas a partir da publicação da
Lei no 12.973/14, anos após os acontecimentos aqui narrados, é que foi criada a obrigatoriedade
de elaboração de um laudo de avaliação propriamente dito, por perito independente, com
protocolo na Receita Federal do Brasil ou em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até
o último dia útil do 13o mês subsequente ao da aquisição da participação.

1 Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

Pois bem.
Destaca-se inicialmente que a exigência de que o ágio registrado na contabilidade
esteja respaldado em demonstração, e que o contribuinte deve arquivar como comprovante de
sua escrituração, existe desde a redação original do artigo 20 Decreto-Lei 1.598/1977. Veja-se:
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 20 (...)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração. (grifamos)
De se notar que referida norma somente exigia “demonstração” para o registro de
ágio ou deságio que tenha por fundamento (a) valor de mercado de bens do ativo da sociedade
adquirida; e (b) valor de rentabilidade futura da participação adquirida. No caso de ágio
fundamentado em “fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas” a norma não
exigia demonstração.
Depreende-se que a exigência de fundamento para o ágio, originalmente, surgiu
para fins de lançamento deste nos registros contábeis da pessoa jurídica adquirente do
investimento.
Posteriormente, com a publicação da Lei 9.532/1997, passaram a existir
diferenças quanto ao tratamento tributário do ágio, a depender de seu fundamento, de maneira
que (a) o ágio baseado em valor de mercado de bens do ativo seria registrado em contrapartida
do bem ou direito que lhe deu causa, sendo portanto amortizável/depreciável de maneira
equivalente a tal bem ou direito; (b) o ágio baseado em rentabilidade futura poderia ser
amortizado à razão de 1/60 ao mês após a incorporação, fusão ou cisão; e (iii) o ágio baseado em
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas seria registrado e contrapartida de
ativo permanente, não sujeita a amortização.
Assim, a partir da Lei 9.532/1997, o fundamento do ágio se tornou relevante para
definir se e como ocorreria a sua amortização fiscal, mas a norma que exigia o destaque com
base em demonstrativo permanecia sendo o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na sua
redação original acima transcrita.
Observa-se que não faz parte do conteúdo dessa norma a maneira como as partes
convencionam o negócio pactuado. Assim, independentemente do critério que as partes
efetivamente utilizaram para convencionar o preço a ser pago pela participação societária
negociada, o adquirente somente poderá registrar (contabilmente) ágio de rentabilidade futura se
estiver munido de um demonstrativo que assim suporte tal lançamento em tal fundamento.
Sob esse prisma, verifica-se que a demonstração (ou “laudo”) é um requisito
importante para o registro do ágio e que, uma vez cumprida tal formalidade - ou seja, havendo
demonstração que possa respaldar o valor negociado na rentabilidade futura da adquirida - o ágio
pode ser registrado como tendo tal fundamento e passará a ser tratado, também para fins fiscais,
como tal.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

Quando se percebe que a legislação não vincula a elaboração do laudo à
negociação da participação societária, e sim ao registro contábil do ativo adquirido, verifica-se
que, para falar em “intempestividade” na elaboração do laudo, é necessário verificar até quando
tal registro poderia ocorrer.
É fato que, na época dos fatos em questão, a legislação tributária não trazia prazo
específico para tal registro.
Sabe-se que, atualmente, o §3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na
redação atual dada pela Lei 12.973/2014, exige que o laudo seja elaborado (e apresentado) até o
13o mês subsequente à aquisição da participação societária:
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação.
Tal exigência não é por acaso, já que a normas contábeis, muito embora indiquem
que os registros contábeis devem ser realizados na data da combinação de negócios, também
contemplam o chamado “período de mensuração”, que “não deve exceder de um ano a contar da
data da aquisição”, e durante o qual se ajustam valores provisórios.
Contudo, até o advento da Lei 12.973/2014, na ausência de norma expressa que
estabeleça um prazo específico, penso que não é possível anterioridade do laudo das operações
societárias. Mas, por outro lado, torna-se necessária a averiguação de sua contemporaneidade em
relação às transações.
No presente caso, as datas bases dos laudos de avaliação, confirmado pelo TVF,
são 22.11.2011 e 29.03.2012, respectivamente, para o primeiro e segundo momentos de
aquisição de participação na One Properties pela Saíra. Ou seja, os laudos de avaliação
consideraram as premissas econômicas financeiras e dados contábeis disponíveis nas datas de
aquisição, sendo, portanto, contemporâneos a essas operações. Apenas a formalização dos laudos
ocorreu meses depois (10.10.2012).
Ademais, como observado pela recorrente, dias após à primeira operação de
aquisição do investimento e, em data prévia à segunda operação de aquisição, foi elaborado pelo
Banco Citibank um relatório detalhado que avaliava a perspectiva de rentabilidade futura da One
Properties (e-Fls. 1.840 e ss), sendo certo que tal relatório apresenta avaliação muito próxima
daquela constante dos laudos em questão. Os laudos de avaliação chegam em um valor
econômico total da OneP que varia aproximadamente entre R$ 3,2 milhões a R$ 3,8 milhões. Os
estudos internos, na mesma linha, a depender dos critérios econômicos utilizados, variam entre
R$ 2,8 milhões a R$ 4,1 milhões.
Portanto, considerando todos os termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77,
vigente ao tempo da transação, e a situação prática aqui analisada, penso que o argumento
utilizado pela fiscalização quanto a tempestividade do laudo não merece guarida.
Nesse sentido, já decidiu a 1a Turma da CSRF:
Número do processo:16327.720804/2016-51
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 08 de fevereiro de 2022
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO.
LAUDO
OU
DOCUMENTAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL.
ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS. NECESSIDADE APENAS DE
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção
e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico do ágio
registrado na contabilidade das empresas. Porém, a redação original do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia que, na ocasião da aquisição da participação,
deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido, na época da
operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. A isso soma-se a determinação
do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o fundamento econômico do ágio deverá
ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração, não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de tal
demonstração com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto. A figura da
contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no mesmo período) não guarda
sinonímia ou se confunde com a da sincronia (condição temporal daquilo ocorrido no
exato mesmo instante) e, muito menos, com aquela da anterioridade (condição temporal
daquilo ocorrido em momento pretérito). Tendo sido o Laudo de avaliação do
investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído entre a data da
assinatura do contrato (signing) e o efetivo pagamento pela participação societária
adquirida (closing), não pode tal documento ser rotulado de intempestivo pela
Fiscalização, sendo manifestamente contemporâneo em relação à operação. De qualquer
forma, independentemente de se considerar o negócio realizado no momento da
assinatura do pacto ou da efetivação do pagamento, uma vez que o Laudo foi elaborado
no último dia do mês subsequente àquele da subscrição do Instrumento de aquisição
pelas partes (signing), está certa e evidente a sua contemporaneidade, dentro da praxe
dos lançamentos e registros contábeis e fiscais das transações.
Numero da decisão:9101-005.974
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. No mérito,
acordam em: (i) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso referente à amortização de ágio “GVCRED” com retorno ao colegiado a quo,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe
provimento nessa matéria; e (ii) por maioria de votos, negar provimento em relação à
amortização de ágio das operações “PAULICRED” e “CREDFIBRA”, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por
dar-lhe provimento também nesses pontos. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente) Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente) Caio Cesar Nader Quintella - Relator. Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

Nome do relator: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Prosseguindo a acusação fiscal, a autoridade administrativa questiona, ainda, a
materialidade dos laudos de avaliação apresentados pela contribuinte, ao fundamentar que os
laudos econômico-financeiro entregues fizeram uso do método do fluxo de caixa descontado
para avaliar o valor da empresa adquirida (valuation). Complementa que não servem para
respaldar o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), uma vez que o ágio por
expectativa de rentabilidade futura é o valor residual apurado após valorados a mercado os ativos
e passivos identificáveis, levantamento este que não foi informado nos laudos e relatórios
apresentados.
Ao examinar o TVF, verifica-se que em nenhum momento a fiscalização trouxe
qualquer evidência aos autos de que o fundamento econômico do ágio seria outro.
Na legislação vigente à época dos fatos, mais especificamente do artigo 20, do
Decreto- Lei no 1.598/1977, com redação anterior à Lei no 12.973/2014 e artigo 385, do RIR/99,
não havia qualquer ordem ou hierarquia de um fundamento econômico do ágio sobre outro. A
alocação do ágio devia, obrigatoriamente, ser a mais adequada, conforme a avaliação do negócio,
considerando as circunstâncias fáticas que levaram à aquisição não sendo possível, aplicar ao
ágio registrado para fins fiscais normas contábeis com conteúdo distinto daquelas contidas nos
mencionados dispositivos legais.
No presente caso, o pagamento do ágio pela Saíra para a aquisição do
investimento na One Properties teve como fundamento a expectativa de rentabilidade futura
desta empresa, tal como evidenciado pelos laudos e pelo relatório elaborado pelo CitiBank,
sendo certo que a fiscalização não trouxe qualquer evidência aos autos de que o fundamento
econômico do ágio seria outro.
É certo que compete à fiscalização tributária comprovar que o fundamento para o
pagamento do referido ágio é outro que não a expectativa de rentabilidade futura. No entanto,
não cabe à Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do ágio não é a
expectativa de rentabilidade futura.
Portanto, a mera alegação da fiscalização de que o ágio não poderia ter sido
integralmente alocado à expectativa de rentabilidade futura da investida, sem efetivamente
comprovar que o fundamento do ágio seria outro, não é suficiente para suportar a inconsistência
da fundamentação econômica do ágio, razão pela qual também rejeito o argumento da
fiscalização de ausência de materialidade do laudo, e reconheço a regularidade da
fundamentação econômica do ágio.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido, conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reverter as glosas de amortização de ágio, e cancelar integralmente a
exigência fiscal.
É como voto.

Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1102-001.337 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720139/2017-12

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2031
DF CARF MF
Original